Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-43.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que, apesar de reconhecer a prática de ato ilícito, indeferiu o pedido de danos morais deduzido pela autora, ora apelante. Insurgência da autora, que, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que, apesar de reconhecer a prática de ato ilícito, indeferiu o pedido de danos morais deduzido pela autora, ora apelante. Insurgência da autora, que, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Acolhimento. Quantum indenizatório, entretanto, fixado em patamar inferior ao pretendido. Danos morais arbitrados em R$2.000,00. Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora. Sentença reformada, neste particular. RECURSO PROVIDO para conceder à autora os benefícios da gratuidade da justiça e reconhecer os danos morais pretendidos, fixando-os em R$2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000642-43.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante IDALINA
GONÇALVES DE OLIVEIRA, é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE
DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO
para conceder à autora os benefícios da gratuidade da justiça e reconhecer os danos
morais pretendidos, fixando-os em R$2.000,00.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
2
Apelação – Digital
Processo no 1000642-43.2019.8.26.0081
Comarca: 3a Vara de Adamantina
Juíza Prolatora: Dra. Ruth Duarte Menegatti
Apelante: Idalina Gonçalves de Oliveira
Apelada: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos - ABAMSP
Voto no 01164C
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora.
Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que,
apesar de reconhecer a prática de ato ilícito, indeferiu o pedido de
danos morais deduzido pela autora, ora apelante. Insurgência da
autora, que, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Acolhimento. Quantum indenizatório,
entretanto, fixado em patamar inferior ao pretendido. Danos
morais arbitrados em R$2.000,00. Quantia que se mostra
suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados
pela autora. Sentença reformada, neste particular. RECURSO
PROVIDO para conceder à autora os benefícios da gratuidade da
justiça e reconhecer os danos morais pretendidos, fixando-os em
R$2.000,00.
Trata-se de apelação interposta por Idalina Gonçalves de
Oliveira contra a R. sentença de fls. 91/9, proferida nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. com Obrigação
de não Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos
materiais e Morais” (sic), que julgou PROCEDENTE EM PARTE os
pedidos iniciais, para o fim de (i) declarar inexistentes e inexigíveis os
débitos a título de contribuição, realizados pela requerida; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
3
condenar à Associação ré a restituir, de forma dobrada, todos os
valores descontados, e não estornados, referente ao aludido débito,
no valor de R$626,76, bem como os que foram cobrados no
transcurso do processo, que deverão ser atualizados monetariamente
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do
desembolso. Fixada a sucumbência recíproca, os honorários foram
arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, devendo as despesas
processuais serem divididas.
Insurge-se
a
autora,
preliminarmente,
requerendo
a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna
pelo reconhecimento dos danos morais, advindos da conduta ilícita
praticada pela Associação ré, no valor não inferior a R$10.000,00, e
inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo. Contrarrazões encartadas às fls.
110/116.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Res. 772/2017
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
4
É o relatório.
Preliminarmente, concedo à autora, ora apelante, os
benefício da gratuidade da justiça.
Trata-se de viúva pensionista, cuja fonte de renda limita-se
ao recebimento de pensão por morte, no valor de R$2.702.21
mensais. Por óbvio, que o pagamento das custas e despesas
processuais implicam em prejuízo para o seu sustento e de sua
família.
A hipossuficiência está, portanto, demonstrada.
É o que se colhe da redação dos §§2o e 3o do art. 99 do novo
Código de Processo Civil:
"§ 2o. O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade (grifo nosso), devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
5
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência
No mais, o recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais contra
associação civil sob a alegação de ausência de adesão e de indevido
desconto no benefício previdenciário da autora a título de
“contribuição”.
Segundo a autora, houve o desconto indevido da quantia de
R$81,69 no período compreendido de outubro/2018 a fevereiro/2019
(fls. 27/36) do seu benefício previdenciário em favor da entidade ré, da
qual a recorrente não é filiada, nunca se associou ou aderiu.
A ré, por sua vez, defende-se alegando que a autora aderiu à
Associação conforme se denota da “ficha de filiação” e “termo de
autorização”, em tese, por ela assinadas, e encartadas às fls. 73/74,
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
6
A autora não contestou as apontadas assinaturas, limitando-
se a sustentar a inexistência de contrato entre ela e a recorrida.
Cabe aqui, portanto, um parênteses: o reconhecimento da
falsidade de assinaturas só é possível por meio da realização de
prova pericial. Somente com assistência de um Expert poder-se-ia
afirmar categoricamente se houve ou não falsidade em tais
documentos.
Assim, em tese, não seria possível de, plano, descartar a
existência de relação jurídica entre as partes, contudo, como ambas
se mantiveram silentes acerca de eventual produção de laudo
grafotécnico, aliado ao fato de a Associação ré ter se conformado com
r. sentença, cabe-nos apreciar única e tão somente o tópico recursal
deduzido pela autora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
7
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral e se
caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em seu
âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem bem a
propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral
não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre,
toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros" ( CHAVES, Antônio,
Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1985, vol. III, p. 637) (grifo nosso).
Assim, diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar,
apesar
do
entendimento
contrário
esposado
pelo
magistrado de primeiro grau.
Esta Corte também já se manifestou em situações análogas:
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
8
PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS,
TODAVIA,
DE
FORMA
SINGELA
E
NÃO
EM
DOBRO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1004136-24.2018.8.26.0024, 6a Câmara de Direito Privado I, Rel. Des.
Vito Guglielmi, j. em 04.12.2018).
No tocante à indenização, esta deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como
uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu
patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções é que se extrai
o valor da reparação e, na espécie, afigura-me correta a quantia de
R$2.000,00, mostrando-se suficiente e adequada a compensar os
prejuízos experimentados pela recorrida. Tal quantia deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios ficam
majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000642-43.2019.8.26.0081 -Voto no 01164C
9
da Associação ré, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. As
despesas processuais também deverão ser arcadas pela recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora e o faço para reconhecer a existência da dano
moral e arbitrá-los em R$2.000,00, nos termos do voto.
RODOLFO PELLIZARI
Relator